Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na ANVISA. Inclusão da União no polo passivo. Justiça Federal. Modulação de efeitos quanto à competência do Tema 1.234/STF. Diabetes tipo 1. Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI). Existência de medicamentos disponíveis no SUS. Protocolo da SES-DF. Não comprovação da indispensabilidade do tratamento. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61 não atendidos.